Tribunal: TRF3
Processo: 5002301-43.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
15/366)

5002301-43.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. OMISSÃO. PENHORA DE BEM DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA AFETADO POR JULGAMENTO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

- O E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.694.261/SP, em conjunto com o REsp no 1.694.316/SP e o REsp no 1.712.484/SP, determinou, em acórdão publicado em 27/08/2018, a afetação do Tema 987, qual seja, “possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal”, bem como a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

- A imposição de atos expropriatórios em desfavor da agravante, por atingir empresa em recuperação judicial, não deve subsistir até que esta E. Corte profira decisão definitiva sobre a questão.

- Demonstrado o fumus b

Inteiro teor:
15/366)

5002301-43.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. OMISSÃO. PENHORA DE BEM DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA AFETADO POR JULGAMENTO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

- O E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.694.261/SP, em conjunto com o REsp no 1.694.316/SP e o REsp no 1.712.484/SP, determinou, em acórdão publicado em 27/08/2018, a afetação do Tema 987, qual seja, “possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal”, bem como a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

- A imposição de atos expropriatórios em desfavor da agravante, por atingir empresa em recuperação judicial, não deve subsistir até que esta E. Corte profira decisão definitiva sobre a questão.

- Demonstrado o fumus boni iuris, verifico, outrossim, a presença do periculum in mora, vez que a eficácia da tutela jurisdicional, visa evitar prematura imposição de atos expropriatórios em desfavor da agravante, que se afiguraria medida de caráter irreversível.

- Acolho os embargos de declaração com efeitos modificativos, para deferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002301-43.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: ELDORADO INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL PEGURARA BRAZIL - SP284531-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002301-43.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: ELDORADO INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL PEGURARA BRAZIL - SP284531-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELDORADO INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que, em sede de execução fiscal, determinou a realização de leilão da sede da empresa.

Em suas razões, alega que a questão não foi enfrentada sob a ótica do princípio da preservação da empresa, ante a função social da pessoa jurídica, e sobre o julgado do STJ no PROFAFR no RESP no 1.712.984/SP. Por fim, prequestiona a matéria.

Apresentada resposta aos embargos.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002301-43.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: ELDORADO INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL PEGURARA BRAZIL - SP284531-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

Assiste razão à embargante.

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).

No caso, a decisão embargada se ressente de omissão, sanável pela via dos embargos.

O E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.694.261/SP, em conjunto com o REsp no 1.694.316/SP e o REsp no 1.712.484/SP, determinou, em acórdão publicado em 27/08/2018, a afetação do Tema 987, qual seja, “possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal”, bem como a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

O agravo de instrumento no 00300099520154030000/SP, no qual foi admitido o Recurso Especial, qualificado como representativo de controvérsia, traz como matéria de fundo a possibilidade de suspensão da execução fiscal, bem como dos atos constritivos, em razão de a devedora encontrar-se em recuperação judicial.

Na hipótese, o MM. Des. Fed. Mairan Maia determinou, nos termos do artigo 1.036, §1o, do CPC, a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em 1o ou 2o graus de jurisdição, no âmbito de competência do Tribunal Regional Federal da 3a Região. Fixou, então, os seguintes pontos, in verbis:

“1 - Questão de direito:

Discute-se a repercussão, na execução fiscal, da decisão que defere o processamento da recuperação judicial do devedor empresário. Não se desconhece que a jurisprudência majoritária da Corte Superior afirma que o curso da execução fiscal deve prosseguir, por não se sujeitar ao concurso de credores. No entanto, o tema não é pacífico no que tange aos atos de constrição ou alienação de bens que possam inviabilizar o plano de recuperação, bem como em relação ao juízo competente para determinar tais atos.

2 - Sugestão de redação da controvérsia:

Em caso de o devedor ter a seu favor o deferimento do plano de recuperação judicial:

I - poderiam ou não ser realizados atos de constrição ou alienação de bens ao patrimônio do devedor, na execução fiscal;

II - o juízo competente para determinar os atos de constrição ou alienação de bens do patrimônio do devedor, caso admissíveis, seria aquele no qual se processa a recuperação judicial ou próprio juízo da execução.”

Posto isso, entendo que suspensão do feito originário é medida de rigor, uma vez que a questão atinente à possibilidade de constrição ou alienação de bens é ponto sobre o qual deverá se debruçar o juízo “a quo”. E, diante de tal subsunção do caso concreto à hipótese versada no recurso tomado como representativo, há necessidade de sobrestamento do processo.

Outrossim, a imposição de atos expropriatórios em desfavor da agravante, por atingir empresa em recuperação judicial, não deve subsistir até que esta E. Corte profira decisão definitiva sobre a questão.

Demonstrado o fumus boni iuris, verifico, outrossim, a presença do periculum in mora, vez que a eficácia da tutela jurisdicional visa evitar prematura imposição de atos expropriatórios em desfavor da agravante, que se afiguraria medida de caráter irreversível.

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.024 §2o do CPC, acolho os embargos de declaração com efeitos modificativos, para deferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. OMISSÃO. PENHORA DE BEM DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA AFETADO POR JULGAMENTO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

- O E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.694.261/SP, em conjunto com o REsp no 1.694.316/SP e o REsp no 1.712.484/SP, determinou, em acórdão publicado em 27/08/2018, a afetação do Tema 987, qual seja, “possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal”, bem como a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

- A imposição de atos expropriatórios em desfavor da agravante, por atingir empresa em recuperação judicial, não deve subsistir até que esta E. Corte profira decisão definitiva sobre a questão.

- Demonstrado o fumus boni iuris, verifico, outrossim, a presença do periculum in mora, vez que a eficácia da tutela jurisdicional, visa evitar prematura imposição de atos expropriatórios em desfavor da agravante, que se afiguraria medida de caráter irreversível.

- Acolho os embargos de declaração com efeitos modificativos, para deferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu, com fulcro no art. 1.024 §2o do CPC, acolher os embargos de declaração com efeitos modificativos, para deferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.